Tribunal: TJSP
Processo: 1007585-74.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007585-74.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
GOTRUCK TRANSPORTES E LOGÍSITCA EIRELI - EPP, é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007585-74.2019.8.26.0405/50000 - Voto 24091
2
VOTO No: 24091
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1007585-74.2019.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO
JUIZ: WILSON LISBOA RIBEIRO
EMBARGANTE: GOTRUCK TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI EPP
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante
inexistência de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão colegiada
embargos
conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 64/68 pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
de apelação interposto pela embargante.
A embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão.
Sustentou que, ciente do sigilo que norteia a relação jurídica, fez constar na
notificação extrajudicial enviada ao embargado que o documento deveria ser
entregue na sede da empresa. Houve violação ao artigo 93, IX da Constituição e ao
artigo 489 do CPC. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007585-74.2019.8.26.0405/50000 - Voto 24091
3
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
A dita omissão do julgado não existe. É pura e simplesmente
fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram o acórdão
recorrido. Nada além disso.
O acórdão não padece da propalada omissão. O acórdão
embargado consignou que: “o pedido administrativo não observou a forma
adequada. Como já anotado, a apelante buscou a exibição de cópia da ficha
cadastral da conta corrente no 148095-2, da agência no 0045, bem como de todos os
contratos e eventuais prorrogações realizados. Enviou notificação extrajudicial ao
apelado (fls. 11/12). A notificação foi recebida em 20/02/2019 (fls. 12). O referido
requerimento foi firmado pelo advogado da apelante. Constou do referido
requerimento que os documentos deveriam ser entregues na sede da apelante. A
despeito de constar no requerimento que os documentos deveriam ser entregues na
sede da empresa apelante, no campo de endereço para devolução do AR consta o
endereço do seu patrono. Não houve demonstração de encaminhamento da
procuração junto com a notificação extrajudicial. Consta no campo do AR para
declaração de conteúdo: 'notificação p/exibição de documentos Gotruck Transp.'.
Ademais, verifica-se da procuração juntada a fls. 05 que não há poderes específicos
para solicitação de contratos bancários. Por óbvio que o referido pedido não
observou a forma adequada. A notificação extrajudicial não foi assinada pela
apelante. A apelante não demonstrou que encaminhou procuração com poderes
específicos junto com a notificação extrajudicial. Os documentos pretendidos
possuem caráter sigiloso e o apelado somente poderia fornecê-los se fosse
apresentada procuração com poderes específicos. A respeito do tema, confira-se o
que restou decidido no REsp no 1.349.453/MS, julgado em regime de recurso
repetitivo: 'PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007585-74.2019.8.26.0405/50000 - Voto 24091
4
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica
entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido.'1 Verifica-se, pois, pelo entendimento do STJ, a necessidade de
'demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da
autoridade monetária.' Na espécie, considerado que o requerimento de fls. 11/12 não
é válido para o fim almejado, não houve demonstração de que o apelado tenha se
recusado a fornecer os documentos solicitados. Dessa forma, sem comprovação da
indevida resistência à apresentação dos documentos pretendidos, a hipótese era
mesmo de extinção da ação sem exame do mérito, por ausência de interesse
processual.”
No mais, convém salientar que ao julgador não se impõe
responder questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a
conclusão adotada no julgado, mormente quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos de
fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
Nessa linha, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, representada pelos seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
1 REsp no 1.349.453/MS, 2a Seção, STJ. Min. Rel. Luís Felipe Salomão, j. 10/12/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007585-74.2019.8.26.0405/50000 - Voto 24091
5
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (...)” (EDcl no MS 21315/DF, 1a Seção, STJ, Min.
Rel. Diva Malerbi, j. 08.06.2016);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente,
não foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do
CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015
veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão
agravada para julgar improcedente o agravo interno. 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007585-74.2019.8.26.0405/50000 - Voto 24091
6
recorrida. 4.Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgRg nos
Embargos de Divergência em REsp no 1.483,155/BA, Corte Especial
do STJ, Min. Rel. Og Fernandes, j. 15.06.2016).
Não há que se falar em ausência de fundamentação do acórdão
atacado.
O princípio da fundamentação das decisões encontra assento
constitucional no artigo 93, IX da CF. Por conta do referido preceito, o juiz não está
autorizado a decidir sem fundamentação, sendo nula a decisão judicial que não for
devidamente motivada (RF 306/200).
Pois bem. O acórdão atacado não padece de falta de
fundamentação, posto que foi avaliado de forma escorreita o arcabouço probatório
trazido aos autos.
A fundamentação contrária à pretensão da embargante não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Nesse sentido, a seguinte decisão
do STF:
"Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há
falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado
tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese da
recorrente" (AI 426.981-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em
5-10-2004, Primeira Turma, DJ de 5-11-2004.)
No mesmo sentido: AI 611.406-AgR, Rel. Min. Ayres Britto,
julgamento em 11-11-2008, Primeira Turma, DJE de 20-2-2009.
Em verdade, as alegações expendidas pela embargante no
presente caso retratam apenas a irresignação acerca da forma como foi decidida a
questão, quando do julgamento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, a embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Como corolário, os embargos de declaração opostos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007585-74.2019.8.26.0405/50000 - Voto 24091
7
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator